Tribunal: TJBA
Processo: 8041085-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041085-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPER TINTAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

Advogado(s): BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA DECLARADA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por
SUPER TINTAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da
Ação Monitória nº 8063403-46.2024.8.05.0001
. A agravante, pessoa jurídica declarada inapta perante a Receita Federal, alego
u impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a
pessoa jurídica declarada inapta junto à Receita Federal
faz jus à concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça
, com fundamento na suposta incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais,
sem a devida comprovação documental
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A i
naptidão cadastral do CNPJ não comprova, por si só, a impossibilidade econômica da pessoa jurídica, tratando-se de situação administrativa que pode decorrer de causas diversas — como ausência de declarações, encerramento irregular ou paralisação não comunicada — e que não se confunde com a insolvência financeira.

4.
O ônus de demonstrar a hipossuficiência econômica incumbe à parte requerente da gratuidade da justiça, nos termos do

art. 373, I, do CPC/2015
, devendo ser comprovado por documentos idôneos e atuais.

5.
A ausência de juntada d
os documentos solicitados pelo juízo, ainda que sob alegação de inaptidão cadastral, impede a formação da convicção judicial acerca da alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo.

6.
Jurisprudência convergente reconhece que, para a concessão do benefício à pessoa jurídica, exige-se prova cabal da hipossuficiência, não bastando mera alegação (TJ-GO, AI nº 0151615-55.2016.8.09.0000, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 11/08/2016).

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno
EM Agravo de Instrumento
sob o nº
8041085-38.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante -

SUPER TINTAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

e como Agravado -
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

2/A